Tribunal: TJDFT
Processo: 0721753-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721753-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: B. M. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: MANOELA MARTINS DA COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão proferida nos autos da ação no 0707499-24.2025.8.07.0009, ajuizada por B. M. E. S., menor impúbere, representado por sua genitora, na qual o juízo da 1a Vara Cível de Samambaia deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio da internação hospitalar do infante no Hospital Anchieta – Taguatinga, com todos os procedimentos, medicamentos e exames necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. A decisão recorrida (ID236193208) fundamentou-se na presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, destacando a probabilidade do direito da parte autora à cobertura do plano de saúde em caso de urgência médica e o perigo de dano à saúde e à vida do menor, caso a medida não fosse imediatamente concedida. Ressaltou que, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura, após 24 horas da contratação, dos atendimentos emergenciais e de urgência. Apontou-se, ainda, que a saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente e que, mesmo havendo discussão quanto à irreversibilidade da medida, sua concessão se justificaria diante da gravidade da situação clínica do autor e da possibilidade de ressarcimento, em caso de improcedência futura do pedido. A agravante, em suas razões recursais (ID 72405008), sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, defendendo a legalidade da negativa de cobertura com base na cláusula contratual de carência, prevista no contrato firmado com a genitora do autor. Argumenta que a decisão de primeiro grau antecipou os efeitos da tutela final de forma indevida e que a medida deferida impõe à operadora risco financeiro sem a devida instrução processual, especialmente quanto à regularidade do vínculo e da carência contratual. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento quando demonstrada a presença cumulativa dos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No concernente à probabilidade do direito, observa-se, prima facie, que a decisão agravada está amparada em sólida fundamentação jurídica e jurisprudencial, uma vez que a necessidade de internação do autor foi atestada por relatório médico, evidenciando situação de urgência (ID 236192351). Nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura dos atendimentos de urgência, ainda que não ultrapassado integralmente o período de carência previsto para outros procedimentos. A negativa de cobertura, em tais casos, revela-se abusiva e contrária à função social do contrato, bem como ao dever de boa-fé objetiva que deve orientar as relações contratuais consumeristas, especialmente quando envolvem prestação de serviço essencial. No tocante ao perigo de dano, este se mostra evidente: trata-se de menor impúbere, com pouco menos de dois anos de idade, cuja integridade física e saúde estão em risco concreto, conforme expressamente registrado nos documentos médicos. A postergação da autorização de internação e dos tratamentos necessários representa risco efetivo e imediato à vida do autor, em cenário que não admite delongas, sob pena de dano irreversível. A jurisprudência tem sido firme ao reconhecer a possibilidade de concessão de tutela de urgência nestas hipóteses, sobretudo quando presentes indícios da verossimilhança do direito alegado e a urgência do tratamento. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a internação do autor, além dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão proferida por esta Relatoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. O art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que representem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. 5. Nos termos dos enunciados n. 597 e n. 302 da súmula do c. STJ, respectivamente, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” e “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. 6. O agravado, criança de 5 (cinco) meses de idade, é beneficiário de plano de saúde. É incontroversa a indicação, com urgência, de internação para realização de tratamento venoso e drenagem de abscesso, conforme relatório médico, o que demonstra a probabilidade do direito. O risco está igualmente presente, nos termos do art. 300 do CPC, porque o relatório médico aponta a urgência da medida, o que evidencia possível ofensa ao direito à saúde. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1998316, 0702986-40.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) A pretensão da agravante, de suspender os efeitos da decisão liminar até que se promova dilação probatória, não se sustenta à luz do princípio da proteção integral da criança (art. 227 da CF/88 e art. 1o do ECA), que impõe tratamento prioritário e preventivo sempre que estiverem em jogo os direitos fundamentais de menores. A instrução probatória poderá, e deverá, ser realizada oportunamente no curso do processo principal, momento em que será possível, com maior segurança, avaliar a regularidade contratual e a eventual obrigação de ressarcimento. Todavia, o risco de ineficácia do provimento jurisdicional final atua, neste momento, em favor da criança, e não em prol de interesses exclusivamente patrimoniais. Ressalte-se, por fim, que a decisão agravada não é irreversível, havendo inclusive previsão expressa da possibilidade de compensação financeira futura, o que mitiga eventual prejuízo à parte ré. De outra banda, cumpre ressaltar que eventual indeferimento da medida poderia ensejar consequências severas e irreparáveis ao estado de saúde do autor, desequilibrando irremediavelmente a relação entre as partes. Nesta esteira é possível concluir que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, diante da necessidade de preservação da saúde e da vida da criança. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos À parte agravada, para manifestação. Após, ao Ministério Público, tendo em vista o interesse do incapaz nos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator